Tribunal: TJBA
Processo: 8064095-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064095-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA, MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

APELADO: GRAZIELE SILVA REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1082 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação autônomo e deu provimento ao apelo adesivo, fixando indenização por danos morais aos Autores em razão do cancelamento indevido do plano de saúde coletivo, durante tratamento médico de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes apontados pelas Embargantes; (ii) examinar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão impugnado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração se destinam à correção de erro material ou ao saneamento de vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade ou contradição interna — nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente os argumentos jurídicos relevantes das partes e fundamentou sua decisão com base em jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1082, que assegura a continuidade do tratamento médico mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

5. A alegação de contradição pelas Embargantes não se refere à existência de inconsistência interna entre fundamentação e dispositivo, mas à suposta incongruência com princípios jurídicos, o que não configura contradição apta a justificar a oposição de embargos.

6. O recurso revela-se como tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida com clareza e fundamentação suficiente, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a serem supridas.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre argumentos já enfrentados à luz de jurisprudência consolidada não configura omissão.

2. Não há contradição interna quando a fundamentação guarda coerência lógica com o dispositivo.

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1082); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8064095-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
e
OUTRA
, e como Embargados
GRAZIELE SILVA REIS
e
OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA